Tribunal: TJMT
Processo: 0001550-50.2015.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001550-50.2015.8.11.0025 (ID 112401966)
RECORRENTE: TROUW NUTRITION BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
RECORRIDO: PABALO GONÇALVES
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0001550-50.2015.8.11.0025 (ID 112401974)
RECORRENTE: TROUW NUTRITION BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
RECORRIDO: PABALO GONÇALVES
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001550-50.2015.8.11.0025 (ID 112401966)
Trata-se de Recurso Especial interposto por TROUW NUTRITION BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 104937967):
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO SUFICIENTE - ADEQUAÇÃO DESNECESSÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e a negativação por crédito inexistente configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e, portanto, dispensada a produção de prova.
A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a indenização por dano moral, que se fixada em quantia razoável e proporcional, atendendo ao caráter sancionatório e inibitório, não comporta alteração.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0001550-50.2015.8.11.0025, Relator Desembargador: Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 06.10.2021)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 108945982.
A parte recorrente sustentou violação ao artigo 485 inciso V do Código de Processo Civil, argumentando que “o Tribunal de Justiça deixou de reconhecer que no presente caso havia se operado a coisa julgada, pois na mesma Vara Cível em que tramitou a presente Ação Declaratória já existia Embargos à Execução com decisão transitada em julgado reconhecendo a existência do débito do autor e determinando o prosseguimento da cobrança (execução)”.
Por fim, pugnou a parte recorrente pela reforma do julgado para declarar a legalidade dos débitos cobrados.
Recurso tempestivo (ID 113540465)
O preparo foi devidamente recolhido (ID 113119496).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 115087988).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da análise de fatos e provas (Súmula 07/STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação ao artigo 485 inciso V do CPC, a parte recorrente alegou ofensa a coisa julgada, tendo em vista que em processo anterior, que discutia a dívida objeto destes autos, esta foi declarada exigível.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que (ID 104937967):
“[...] A empresa requerida sustenta que não foi demonstrado o dano extrapatrimonial alegado e que agiu em regular exercício de direito, porém não trouxe nenhum elemento probatório nesse sentido no tempo e modo oportunos (arts. 373, inciso II, do CPC).
No caso, é indubitável a capacidade da apelante de demonstrar todos os aspectos da relação jurídica firmada entre as partes pelos mais amplos meios admitidos em lei.
Assim, a ré não se desincumbiu do ônus de apresentar contraprova às arguições do autor, além de ser infundada a pretensão de impor ao consumidor o ônus proveniente da falha na prestação de seus serviços.
A fraude apontada pelo autor constitui ônus inerente ao risco da atividade comercial explorada pela apelante e que não pode ser simplesmente repassado para o consumidor, ainda mais se ela não mostrou ter adotado a cautela necessária no lançamento das duplicatas que discriminam a compra e venda de produtos agrícolas.
Se limitou a dizer que agiu em legítimo exercício de direito sem, no entanto, demonstrar a licitude da cobrança.
E mesmo que em um primeiro momento o juízo tenha se baseado na assinatura que atesta o recebimento das mercadorias na Fazenda Mata Grande (autos n. 001106-17.2015.811.0025) como prova suficiente para rejeitar os Embargos à Execução ofertados pelo apelado, esta Ação Declaratória constitui o mecanismo processual adequado para o devedor suscitar a ocorrência de fraude.
Assim, a natureza jurídica desta demanda transfere, por si só, ao réu o ônus de comprovar a legitimidade da dívida, porém a apelante não cumpriu aqui esse encargo.
Se limitar a invocar os fundamentos de sentença transitada em julgado não é o suficiente mostrar a legitimidade das assinaturas questionadas pelo autor, especialmente porque apenas o dispositivo do primeiro decisum de mérito que envolve o caso é que produz vinculação futura.
Desse modo, com amparo no art. 373, inciso II, do CPC, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, para concluir pela existência de violação à coisa julgada, faz-se necessário o exame dos fatos constantes dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para ilustrar:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. PROVENTOS/PENSÕES PROPORCIONAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRRÊNCIA. TESE QUE SUSTENTA O DESRESPEITO À COISA JULGADA. ALCANCE DO TÍTULO EXEQUENDO. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há falar em violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem caracteriza deficiência na argumentação recursal e, por conseguinte, impede a admissão do apelo especial. Incide ao caso as Súmulas 283 e 284 do STF.
4. A alteração da conclusão adotada na instância ordinária quanto ao alcance do título exequendo, com o objetivo de reconhecer-se a violação da coisa julgada, demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado por força da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1943461/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0001550-50.2015.8.11.0025
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por TROUW NUTRITION BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 104937967):
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO SUFICIENTE - ADEQUAÇÃO DESNECESSÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e a negativação por crédito inexistente configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e, portanto, dispensada a produção de prova.
A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a indenização por dano moral, que se fixada em quantia razoável e proporcional, atendendo ao caráter sancionatório e inibitório, não comporta alteração.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0001550-50.2015.8.11.0025, Relator Desembargador: Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 06.10.2021)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 108945982.
A parte recorrente alega violação ao artigo 5o inciso XXVI da Constituição Federal, ao argumento de que o acordão atacado “deixou de reconhecer que no presente caso havia se operado a coisa julgada, pois na mesma Vara Cível em que tramitou a presente Ação Declaratória já existia Embargos à Execução com decisão transitada em julgado reconhecendo a existência do débito do autor e determinando o prosseguimento da cobrança (execução)”.
Defendeu que “verifica-se flagrante a presença de questão jurídica relevante à medida em que a decisão recorrida deixou de observar e respeitar norma e princípio básicos da Constituição Federal, que no caso seria o respeito e garantia de imutabilidade da coisa julgada material, sendo que sua afronta acaba gerando insegurança jurídica, especialmente porque possibilita a ocorrência de decisões conflitantes em um mesmo Tribunal, envolvendo as mesmas partes e objeto”.
Recurso tempestivo (ID113540465).
Preparo recolhido (ID 113119498).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 115087992).
É o relatório.
Decido.
1- Da violação ao 5o inciso XXVI da Constituição Federal ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCINAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1o.12.2011. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do artigo 5o da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária deste Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Magna Carta. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido (ARE 855302 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a contrariedade ao 5o inciso XXVI da Constituição Federal está amparada na assertiva de que o acordão atacado violou os limites da coisa julgada, ao julgar procedente ação declaratória de inexistência de débito que, em conformidade com as razões do recorrente, já havia sido discutida em processo anterior já transitado em julgado.
No entanto, para o exame sobre dessas questões, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, o Código de Processo Civil.
Ademais, a certeza quanto ao ferimento à coisa julgada só é possível mediante o revolvimento da matéria fática probatória dos autos, já que é impossível derruir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sem nova análise do processo já transitado em julgado, a fim de cotejá-lo com o ora sub judice e aferir a identidade entre partes, pedido e causa de pedir.
Para elucidar:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Delegado sindical. Estabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Alegada ofensa à coisa julgada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, nem para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula no 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC).
(ARE 1249334 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-143 DIVULG 09-06-2020 PUBLIC 10-06-2020)
Inviável, portanto, a admissão do recurso.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1030, V do CPC e 1.030, I, “a”, do mesmo diploma processual, nego seguimento aos Recursos Especial e Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça